Tribunal: TJDFT
Processo: 0721293-15.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721293-15.2020.8.07.0001 RECORRENTE: WMED UTI MÓVEL SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA RECORRIDO: RENAULT DO BRASIL S.A, PREMIER VEÍCULOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. TEORIA FINALISTA MITIGADA. APELAÇÃO. PRELIMINAR DE CONTRARRAZÕES. INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO. AMBULÂNCIA. REGULARIZAÇÃO ADMINISTRATIVA. INCUMBÊNCIA DO PROPRIETÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL DA FABRICANTE E DA CONCESSIONÁRIA AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. É defeso pelo ordenamento jurídico suscitar tese não articulada no momento oportuno, por se tratar de inovação em sede recursal, sob pena de configuração de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição (CPC, arts. 141, 336, 1.013, § 1o, e 1.014). 2. A teoria finalista ou subjetiva para a aferição do conceito de consumidor sofre mitigações ante as vulnerabilidades da pessoa jurídica, mesmo que não seja ela a destinatária final do produto. Precedentes. 3. Na forma da Resolução n. 292/2008 do CONTRAN, cabe ao proprietário do veículo proceder à regularização das alterações perante os órgãos de trânsito, não sendo possível atribuir a fabricante ou a concessionária a responsabilidade pela demora em sua regularização administrativa. Conseguintemente, inexistindo ato ilítico, afasta-se os danos materiais e morais vindicados. 4. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. A recorrente alega violação ao artigo 66 da Lei 8.072/1990, defendendo que o acórdão recorrido deixou de analisar a petição de ID 27945540, a qual demonstra que inexistiu inovação recursal. Aponta, ademais, que a parte recorrida agiu de má-fé, cometendo fraude ao consumidor, ao vender um furgão como se ambulância fosse. Em contrarrazões, a parte recorrida RENAULT DO BRASIL S.A pugna para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada MANUELA FERREIRA CAMERS, OAB/DF 47.837 (ID 34423080). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019, e AgInt no AREsp 1080542/SP, Rel. Ministra MARIA ISAGBEL GALLOTTI, DJe 9/6/2021). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 66 da Lei 8.072/1990, porquanto para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, referente à falta de análise de documento apresentado pela parte insurgente, afastando a inovação recursal e comprovando a existência de má-fé da parte recorrida, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva da parte recorrida RENAULT DO BRASIL S.A em nome da advogada MANUELA FERREIRA CAMERS, OAB/DF 47.837 (ID 34423080). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005